Tribunal: TJSP
Processo: 1037010-15.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação civil pública. Destinação de gleba rural. Omissões inexistentes. V. Acórdão que reputou imprescindível a dilação probatória, sem antecipar qualquer juízo relativo à regularidade dos atos imputados pelo Ministério Público. Definição de quesitos que compete ao Juízo de Primeira Instância. Embargos rejeitados.